Tribunal: TJSP
Processo: 2287758-38.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no 2.695, de 12 de setembro de 2013, do Município de Embu das Artes, que dispõe sobre a redução na fixação dos subsídios do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretários da estância turística de Embu das Artes.

Ausência de legitimidade ativa do sindicato autor para ajuizamento da presente ação direta. Incompatibilidade entre os fins institucionais

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no 2.695, de 12 de setembro de 2013, do Município de Embu das Artes, que dispõe sobre a redução na fixação dos subsídios do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretários da estância turística de Embu das Artes.

Ausência de legitimidade ativa do sindicato autor para ajuizamento da presente ação direta. Incompatibilidade entre os fins institucionais descritos no estatuto social do sindicato e o objeto da lei municipal impugnada.

A pertinência temática deve ser aferida a partir do nexo de afinidade direta entre os objetivos estatutários do requerente e o conteúdo material do diploma normativo impugnado, o qual deverá interferir nos interesses típicos da classe representada. "A mera potencialidade geral de dano, de caráter econômico-financeiro ou eventual impacto indireto não são suficientes para estabelecer a relação de pertinência temática entre os objetivos estatutários do requerente e o ato normativo hostilizado" (TJSP – Órgão Especial - Agravo Interno Cível 2256621-38.2019.8. 26.0000).

Alega o sindicato requerente, em síntese, que, desde o ano de 2017, o Município de Embu das Artes vem realizando descontos indevidos nos holerites de alguns servidores, apontando como argumento a referida lei municipal, que diminuiu em 20% os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários.

Sustenta que os descontos realizados violam a irredutibilidade de vencimentos, "prejudicando o salário nominal já conservado por tais servidores há longos anos".
Não configuração de pertinência temática, indispensável à ao preenchimento da "condição de elemento qualificador da própria legitimidade ativa",

Processo julgado extinto sem resolução do mérito.